Tribunal: TJMT
Processo: 1044879-71.2020.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044879-71.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARIA LOURDES DE ARRUDA CASTRO - CPF: 019.404.001-12 (APELANTE), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0118-90 (APELADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1044879-71.2020.8.11.0041

APELANTE: MARIA LOURDES DE ARRUDA CASTRO

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – ALEGAÇÃO DE RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA – NÃO COMPROVAÇÃO – ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a sentença de improcedência da ação se a autora não comprova o suposto refinanciamento da dívida que ensejou seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, encontrando-se em débito para com o contrato de financiamento contratado.

Nesta hipótese, se a demandante
não se desincumbiu do seu encargo no transcorrer da lide, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/15, há que ser mantida a sentença de improcedência da ação.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA LOURDES DE ARRUDA CASTRO
na
Ação de Obrigação de Fazer c.c Indenização por Danos Morais,
ajuizada em face do
BANCO VOTORANTIM S.A.,
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspendendo a sua exigência em razão de a demandante ser beneficiária da justiça gratuita
.

Em síntese, sustenta a apelante que inscrição do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito pelo requerido é indevida, uma vez que realizou a renegociação da dívida do contrato de financiamento mantido com o banco, sendo desconsiderado o pagamento da entrada do refinanciamento.

No mais, defende a inversão do ônus da prova e a existência de dano moral a ser indenizado, requerendo, ao final, o provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 123169682)

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 123171979 ) que a autora, ora apelante, teve seu nome negativado por débito no valor de R$ 40.051,00 (quarenta mil cinquenta e um reais), pelo banco requerido.

Narra que adquiriu o veículo, um Renault Sandero, Autenthic 1.0, 12 V, SC e FLEX, 4 Portas, AG Completo/2018, PZD1204, por meio de contrato de financiamento firmado com o demandado.

Esclarece que foi efetuado o refinanciamento do citado contrato, mediante uma entrada no valor de R$ 1.314,59 (um mil e trezentos e quatorze reais e cinquenta e nove centavos) para pagamento no dia 29/05/2020 e 60 (sessenta) parcelas de R$ 685,89 (seiscentos e oitenta e cinco reais e oitenta e nove centavos), ficando o vencimento da primeira parcela para o dia 27/07/2020, conforme a oferta do escritório de advocacia PASCHOALOTTO.

Afirma que efetuou o pagamento da entrada, mas não foi emitido o novo carnê com as 60 (sessenta) parcelas.

Sob a alegação de que a inscrição do seu nome é indevida, sendo efetuada cobrança sem levar em consideração o refinanciamento e o pagamento da primeira parcela da renegociação, protocolou a presente ação.

Ressai da sentença que a ação fora ajuizada contra três réus, quais sejam: BANCO VOTORANTIM S/A (BV FINANCEIRA S.A), RN ADVOGADOS ASSOCIADOS e PASCHOALOTTO, contudo, se desenvolveu apenas contra o Banco Votorantim S/A, considerado a parte legítima para figurar no pólo passivo da demanda por ser agente financiador e responsável pela inscrição do nome da requerente nos órgãos de proteção.

Pois bem.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, à vista da Súmula 297 do STJ, sujeitando-se a prestadora de serviços, portanto, à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

No caso, a autora defende a ilegalidade da inscrição do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito sob a alegação de que o débito que ensejou a restrição foi objeto de refinanciamento, desconsiderado pelo apelado.

Para comprovar suas alegações, colaciona aos autos email encaminhado ao escritório de advocacia PASCHOALOTTO com quem renegociou o débito (ID 123171987), comprovante de pagamento da entrada do suposto refinanciamento (ID 123171989), e “prints” de conversas via whatsapp em que a apelante solicita simulação de refinanciamento da sua dívida (ID 123171988).

O apelado, por sua vez, alega não ter encontrado nenhuma proposta de renegociação do contrato da autora em canal de atendimento oficial do banco, defendendo a legitimidade da restrição.

Com efeito, apesar do comprovante de pagamento da suposta entrada do refinanciamento pela autora, o fato é que a apelante não comprovou a efetiva renegociação da dívida e, via de conseqüência, ilegitimidade do débito cobrado.

O email encaminhado pela autora ao escritório de advocacia, narrando a suposta contratação do refinanciamento, sequer foi respondido, e os “prints” de conversas via whatsapp demonstram apenas que a apelante solicitou ao atendente uma “simulação de refinanciamento”, constando das referidas telas apenas as opções de renegociações, sem que seja possível identificar os termos do suposto acordo tampouco que houve confirmação da proposta pela autora.

Por outro lado, o banco trouxe aos autos o contrato de financiamento do veículo (ID 123169655) corroborando a existência da dívida que ensejou a negativação do nome da autora.

Desta feita, a parte autora não se desincumbiu do seu encargo no transcorrer da lide de comprovar a ilegitimidade do débito cobrado, nos termos do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil, razão pela qual a manutenção da sentença de improcedência da ação é medida que se impõe.

Por fim, insta salientar que
conquanto ao caso sejam aplicáveis as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, tal fato não desloca o ônus da prova para o fornecedor de forma automática, sendo imprescindível um início de prova pela parte autora, o que, entretanto, não ocorreu.

Nesse sentido:

"
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUESTIONAMENTO DOS VALORES COBRADOS – ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE DESLIGAMENTO DA UNIDADE CONSUMIDORA – FALTA DE COMPROVAÇÃO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – PREEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÕES – SÚMULA 385/STJ - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. À falta de comprovação de desligamento da unidade consumidora, o faturamento do consumo de energia elétrica apurado deve ser tido por válido. 2. Súmula 385/STJ, da “anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”
." (TJMT - N.U 0012146-95.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - OMISSÃO - EXISTÊNCIA - SANEAMENTO DEVIDO - APLICAÇÃO DO CDC - INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO - NECESSIDADE DE INÍCIO DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE - RESULTADO DO JULGAMENTO MANTIDO - RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO. Existindo uma das omissões apontadas, os Embargos de Declaração devem ser providos para saná-la. "Mesmo em se tratando de responsabilidade objetiva, cabe ao autor comprovar o nexo de causalidade entre o dano e o serviço prestado pelo réu."

(AgRg no REsp 1293832/PR)
.” (TJMT - RED 147635/2017, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, julg. 31/01/2018, DJe 06/02/2018)

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais para 15% do valor da causa, observando-se o artigo 98, §3º, do CPC/15, por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022